Tribunal: CARF
Processo: 18471.001263/2006-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001263/2006-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARCIO SILVEIRA CORREA DA VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. VALORES EM ESPÉCIE.
Caso o contribuinte não informe na declaração de bens e direitos os valores em
espécie, entende-se que foram consumidos no decorrer do ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 154/160 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2001, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de oficio de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2001, consubstanciado no Auto de
Infração e Termo de Verificação fiscal às fls. 97 a 104.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001263/2006-59
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

2 O valor lançado inclui imposto suplementar de R$61.794,82, multa de oficio de 75%,
no valor de R$46.346,11, e juros moratórios cabíveis.
3 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no Auto de
Infração e Termo de Verificação Fiscal, versando sobre a seguinte infração:
o 001— ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
4 A partir das informações existentes nos sistemas informatizados da Receita Federal,
aquelas provenientes das instituições financeiras e as prestadas pelo contribuinte, bem
como aquelas constantes da Declaração de Ajuste Anual, foi elaborado fluxo financeiro
mensal acerca da variação patrimonial do contribuinte, tendo sido verificado acréscimo
patrimonial a descoberto nos meses de abril e agosto de 2001.
5 No Termo de Verificação Fiscal, esclarece o autuante que uma alegada sobra de
R$100.000,00 referente à venda de um imóvel no ano de 2000, não foi aceita porque o
contribuinte não a declarou em sua relação de bens e direitos. No que se refere a
resgates líquidos do fundo, esclarece a fiscalização quanto ao rendimento líquido de
R$50.021,18, o qual acrescido ao saldo inicial de R$352.729,24, gera saldo final de
resgate de R$402.750,72, que este foi considerado como origem no mês de dezembro de
2001, quando o resgate desse fundo foi efetuado para, juntamente com resgate do fundo
FITVM COMPACTA-CL, compor a aplicação inicial de R$2.086.144,55 no fundo
EXCESS FAQ do Bank of America.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
6 Cientificado do Auto de Infração em 28/11/2006 (fl. 105), o contribuinte protocolizou
impugnação em 28/12/2006 (fls. 108 a117), em que apresenta as seguintes razões.
7 Considerando o prazo de 30 dias previsto no art. 15 do Decreto n° .235/1972, alega
que a impugnação é tempestiva.
8 No mérito, alega que o acréscimo patrimonial a descoberto trata de presunção legal
relativa, sendo possível o seu afastamento, mediante apresentação de provas hábeis e
inequívocas pelo contribuinte, sendo que, de acordo com o impugnante, a fiscalização
teria cometido um equívoco ao se referir à DIRPF 2002, quando na realidade deveria
ter-se referido à DIRPF 2001.
9 No que se refere à sobra de recursos no valor de R$100.000,00, afirma que no ano-
calendário de 2000, teria efetuado a venda um imóvel pelo valor de R$500.000,00 e
adquirido um outro imóvel, em duas prestações, sendo a primeira paga no próprio ano
de 2000, no valor de R$400.000,00. Tais operações constariam de sua declaração de
ajuste apresentada em 07/05/2001. Assim sendo, pelo encontro de contas, haveria saldo
positivo de R$100.000,00, que deveria ser transportado para o ano-calendário de 2001
para fins de justificativa do acréscimo patrimonial, conforme ementas de decisões do 1°
Conselho de Contribuintes (CC) transcritas às fls 111 e 112. E, ainda que se considere
que as informações prestadas na declaração apresentada pelo contribuinte não foram
prestadas de forma correta, pelo princípio da verdade material, caberia a consideração
do valor do saldo de R$100.000,00, conforme ementas do 1° CC às fls. 113 e 114,
10 Destarte, requer que a sobra de recursos relativa ao ano-calendário de 2000, no valor
de R$100.000,00, seja considerada para fins de elaboração de sua evolução patrimonial,
de modo a afastar a presunção relativa de omissão de rendimentos constante do art. 55,
XIII, parágrafo único, do RIR/99.
11 No que se refere ao resgate de investimentos no Bank of América, no valor de
R$402.750,72, reclama que o autuante alocou a integralidade do valor no mês de
dezembro de 2001 sem qualquer justificativa razoável. Nesse aspecto, seria razoável
supor que as aplicações financeiras fossem resgatadas na medida de sua necessidade, de
modo a fazer frente a despesas incorridas ao longo do ano, sendo absolutamente
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

despropositado supor que o impugnante, possuidor de disponibilidades mais que
suficientes para saldar as obrigações contraídas nos meses acima mencionados, viesse a
se valer de tal montante somente em período posterior.
12 Afirma que envidou todos os esforços para comprovar a exata data dos resgates
efetuados, mas esta providência mostrou-se infrutífera em razão do notório
encerramento das atividades do Bank of América. Além disso, alega que cabe à
fiscalização, em homenagem aos princípios da verdade material e da isonomia, buscar
os elementos que permitam a identificação do exato momento em que a obrigação
tributária teve nascimento, mesmo em se tratando de verificação de omissão de
rendimentos. Na ausência de elementos que tornem possível tal identificação, não pode
haver dúvida de que sua atuação não pode se dar de forma aleatória, alocando-se
indiscriminada e indevidamente recursos em momentos que de forma alguma guardam
pertinência com a verdade dos fatos. Transcreve ementa do 1° CC à fl. 116.
13 Dessa forma, considerando a absoluta impropriedade do procedimento adotado pela
autoridade autuante, requer que o valor dos resgates sejam alocados nos meses de
agosto, setembro e outubro de 2001, de modo a evidenciar a existência de recursos
suficientes para o adimplemento das obrigações contraídas no dito período.
14 Assim sendo, considerando que dispunha de recursos suficientes para justificar seus
dispêndios nos meses de agosto, setembro e outubro do ano-calendário de 2001, requer
seja julgada procedente a sua impugnação, sendo exonerada da exigência tributária
indevidamente formulada pela fiscalização.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 154):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
VALORES EM ESPÉCIE.
A Declaração de rendimentos é a expressão da verdade; portanto, se o contribuinte não
informa na declaração e bens e direitos valor em espécie decorrente de supostas sobras
de recursos, entende-se que estas foram consumidas no ano.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SALDOS
ANUAIS
INFORMADOS EM COMPROVANTES BANCÁRIOS.
Se os comprovantes bancários refletem apenas a posição no final de cada ano e o Fisco
pretende utilizar tais informações para apurar eventual acréscimo patrimonial a
descoberto no ano, este deve-se ater às informações constantes das provas coletadas,
colocando no fluxo mensal o saldo final do ano anterior como origem no mês de janeiro
e o saldo do final ano autuado como aplicação em dezembro. Fazer algo além disso,
sem qualquer outro elemento de prova, significa presumir, em prejuízo do contribuinte,
as datas de ocorrência dos fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
DOS AJUSTES DECORRENTES DO PRESENTE VOTO
28 Em virtude do exposto no presente voto, o crédito tributário lançado de oficio deve
ser assim ajustado:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/07/2012 e
apresentou recurso voluntário de fls. 166 em que alega, em apertada síntese que o recorrente
comprovou a existência de saldo credor em seu favor, apurado no final do ano calendário 2000
(R$ 100.000,00), devendo excluir o mesmo para fins de verificação de suposto acréscimo
patrimonial a descoberto.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Acréscimo patrimonial a descoberto.
O presente lançamento decorreu da apuração de variação patrimonial a
descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens, ocorrida nos anos-
calendários de 2002, 2003, 2004 e 2005, conforme demonstrado no Auto de Infração e no Termo
de Verificação Fiscal, tendo por fundamento legal básico a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, em seus arts. 1o a 3o, abaixo reproduzidos.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda. (grifou-se)
Mesmo antes da edição da Lei no 7.713/88, o Código Tributário Nacional - CTN,
ao tratar do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, já estabelecia:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam. (grifou-se)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

Cabe ressaltar que a Lei no 7.713/88 instituiu uma presunção legal ao definir que
as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação.
A fiscalização cita, ainda, no enquadramento legal do Auto de Infração a Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, arts. 1o e 2o, a seguir transcritos:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
O assunto está regulamentado nos arts. 55, 806 e 807 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, §1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (grifou-se)
No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de caixa
com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios realizados
pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a
descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado
é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de
rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que
ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil o lançamento
de ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de
documentação hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.
Provada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao
contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da
prova, pois se trata de presunção relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo próprio
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não justificado
como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Por outro lado, a decisão recorrida analisou o ponto que resta em controvérsia,
que é sobre os lucros distribuídos. Peço vênia para transcrever os trechos que tratam deste ponto,
com os quais concordo e valho-me como razão de decidir:
18 Da leitura da legislação acima, verifica-se que a autoridade fiscal pode exigir do
contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios
ou aplicações, cabendo a este o ônus de provar que o acréscimo patrimonial teve origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. Note-se que não se trata aqui de uma mera presunção humana,
simples, mas de situação prevista em lei, à qual se vincula a autoridade lançadora.
19 No caso concreto aqui analisado, o contribuinte alega que supostas sobras de
recursos oriundos do ano-calendário de 2000 poderiam justificar acréscimos
patrimoniais do ano seguinte. A fim de comprovar suas alegações junta cópias de
escrituras de compra e venda de um imóvel por ele adquirido e outro por ele alienado,
situação na qual-6m 2000 teria recebido o valor de R$500.000,00 pela venda e
dispendido o valor de R$400.000,00 pela compra, havendo um saldo de R$100.000,00
que deveria ser utilizado para justificar acréscimos patrimoniais do ano seguinte.
20 Todavia, analisando-se as declarações de ajuste anual do contribuinte referentes aos
anos-calendário de 2000 (fls. 03 a 04) e de 2001 (fls. 144 a 146), verifica-se que o
alegado saldo de R$100.000,00 não foi declarado como existente em 31 de dezembro de
2000 em nenhuma das duas.
21 Sobre a questão, cumpre esclarecer que, na declaração de ajuste anual há
informações que são prestadas de forma unilateral pelo contribuinte, com difícil
comprovação por documentos. Estas são presumidamente verdadeiras, sendo o caso, por
exemplo, do saldo de dinheiro em espécie, cabendo ao contribuinte o ônus de provar
que o que está ali registrado (ou não registrado) não representa a verdade, não podendo
simplesmente alegar, após o início da ação fiscal, quando não se admite mais a
retificação da declaração, que o valor não declarado como dinheiro em caixa existia.
Presume-se, assim, que a Declaração de rendimentos é a expressão da verdade;
portanto, se o contribuinte não declarou a alegada sobra, entende-se que esta foi
consumida no ano. Fosse o caso de valores mantidos em instituição financeira para os
quais o contribuinte poderia juntar extratos demonstrando a sua incontestável existência,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

caberia, de fato, em homenagem ao princípio da verdade material, aceitar a sua
existência. Mas não é o que ocorre nos autos.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Diante da carência de provas, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001263/2006-59

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital